Tribunal: TJSP
Processo: 1085262-96.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Processo Administrativo no 127/2024. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de ocorrência de decadência. Inocorrência. Prazos decadenciais de 180 ou 360 dias contido no art. 282, § 6o, do Código de Trânsito. Prazo que se refere apenas à expedição da notificação acerca da imposição da penalidade. Procedimento da penalidade da multa é distinto do procedimento da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Processo Administrativo no 127/2024. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de ocorrência de decadência. Inocorrência. Prazos decadenciais de 180 ou 360 dias contido no art. 282, § 6o, do Código de Trânsito. Prazo que se refere apenas à expedição da notificação acerca da imposição da penalidade. Procedimento da penalidade da multa é distinto do procedimento da suspensão do direito de dirigir. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.